Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018872-05.2019.8.11.0000
Recorrente: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Recorrido: AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Vistos.
Cuida-se de Pedido de Reconsideração deduzido pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados (“AFARE”), contra decisão constante do ID- 62542951, no qual concluiu pela admissão do Recurso Especial proposto nos autos por Alexandre Augustin e Louize Honorato De Freitas (ID- 57772957).
Sustenta que não restou demonstrado nos autos os requisitos necessários para a admissão do recurso, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão para o fim de inadmitir o Recurso Especial.
É o relatório.
Decido.
Quando da elaboração da decisão constante do ID-62542951, restou amplamente demonstrado pela parte Recorrente os requisitos necessários para a admissão do Recurso Especial proposto, razão pela qual restou determinado a remessa dos autos à instância superior.
Naquela oportunidade fora observado, verbis:
“Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao art. 12 da Lei 11.101/05, bem como a do art. 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se acerca da necessidade ou não de nova perícia e, consequentemente, aplica deve ou não ser aplicado ao caso a teoria da causa madura, haja vista o fundamento a ausência de prova capaz de caracterizar os pagamentos apontados no trabalho técnico, até mesmo porque não haveria outro meio de comprová-la, devendo ainda ser levado em consideração a regra do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, segundo o qual “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.
Verifica-se ainda, a polêmica quanto ao fato de poder ou não anular a prova pericial e, imediatamente, reconhecer o valor do crédito apontado pelo credor, quando sobre ele repousa importante alegação de pagamento, ao menos parcial, dos valores definidos pelos títulos, haja vista ser a alegação da impugnação de crédito.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.”
Em razão disso, não vislumbro nas alegações suscitadas pela parte Recorrida, razões para a reconsideração da decisão que admitiu o recurso, motivo pelo qual indefiro a postulação deduzida no petitório constante do ID-63964455.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.